Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, JANAINA CAMPOS DE ANDRADE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 77221373. Decorrido o prazo assinalado acima, com ou sem manifestação da apelante, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se.